Tribunal: TJSP
Processo: 2272363-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória - IPTU dos exercícios de 2018 e 2019 - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito - Alegação de erro na base de cálculo - Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Inteligência do art. 300 do CPC - Decisão mantida - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória - IPTU dos exercícios de 2018 e 2019 - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito - Alegação de erro na base de cálculo - Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Inteligência do art. 300 do CPC - Decisão mantida - Recurso improvido.